Tribunal: TJES
Processo: 5009999-19.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009999-19.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WERIQUE TORRES AMORIM

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ARMAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c 40, IV, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06. O impetrante alega ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade, desigualdade de tratamento entre corréus, necessidade de proteção ao filho com deficiência e oferecimento de denúncia sem individualização. Pleiteia o relaxamento da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) estabelecer se há ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade; (iii) determinar se a medida cautelar padece de falta de contemporaneidade; (iv) avaliar eventual violação ao princípio da isonomia em relação a corréus; e (v) verificar se há omissão judicial quanto a pedidos essenciais, inclusive relativos à proteção do filho menor com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e lastreada em elementos que demonstrem a materialidade do crime e indícios de autoria, aliados à necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (CPP, art. 312).

4. O Juízo de origem individualiza a conduta do paciente, vinculando-o a diálogos que tratam da aquisição e circulação de drogas e armas, bem como à apreensão de entorpecentes em investigação correlata, além de mencionar fuga durante o cumprimento de busca e apreensão e posse de veículos de alto valor.

5. A decisão fundamenta a prisão preventiva também no histórico criminal do paciente, que possui condenações definitivas por tráfico de drogas, o que demonstra risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública.

6. A contemporaneidade da prisão está demonstrada pela permanência do paciente em local incerto desde maio de 2024, evidenciando risco atual de evasão e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em consonância com o entendimento do STF de que a contemporaneidade relaciona-se aos fundamentos da prisão preventiva e não à data dos fatos delituosos.

7. O tratamento distinto entre corréus não enseja, por si só, ilegalidade, pois a análise das particularidades probatórias de cada investigado compete ao Juízo processante, não sendo matéria passível de reavaliação ampla em sede de habeas corpus.

8. As alegadas omissões da autoridade coatora quanto a pedidos da defesa foram afastadas, pois consta dos autos a tramitação regular dos requerimentos, inclusive determinação judicial para realização de estudo social do filho do paciente.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta imputada, da estrutura organizada do grupo criminoso e da periculosidade do paciente, circunstâncias que inviabilizam a substituição da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrada concretamente a materialidade delitiva, os indícios de autoria e o risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

2. A fuga do distrito da culpa e a reincidência em crimes de tráfico de drogas configuram fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à atualidade dos riscos processuais e não à data da prática criminosa.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente indicam risco persistente à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STF, HC nº 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, DJe 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009999-19.2025.8.08.0000

PACIENTE:

WERIQUE TORRES AMORIM

AUT. COATORA:
JU
ÍZO

DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WERIQUE TORRES AMORIM

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos nº 5003210-68.2025.8.08.0011, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese,
(i)
a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta e de indícios mínimos de autoria;
(ii)
a falta de contemporaneidade da medida cautelar;
(iii)
o tratamento desigual entre os investigados;
(iv)
a necessidade de proteção à criança com deficiência, filho do paciente, bem como a omissão judicial em relação a pedidos essenciais; e
(v)
o oferecimento da denúncia sem individualização mínima e sem elementos novos.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, com ou sem a aplicação das medidas cautelas diversas da medida extrema. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 14494684.

Pedido de reconsideração feito no ID 14597683 e
indeferido
na decisão de ID 14625340.

As informações foram prestadas e acostadas no ID 15220829.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15591140, pela
perda parcial do objeto
e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter
excepcional
, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, com o aumento do art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Conforme narra a exordial acusatória, a investigação que serviu de suporte para a denúncia consistiu em um desdobramento da “
Operação Seródia – Fase I
”, que revelou a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular do líder do grupo, o denunciado Jackson Simão Rangel, uma estruturada rede criminosa, inclusive com suposta hierarquia definida.

A propósito, destaco os principais trechos da exordial que individualizam a conduta do paciente (ID 14432604):

“(...) Os Denunciados ARILSON ABREU AMORIM e seu filho WERIQUE TORRES AMORIM atuavam de forma destacada na medida em que eram responsáveis pela aquisição, armazenamento e distribuição de grandes quantidades de drogas (“maconha” e “crack”) e armas de fogo (pistolas, revólveres, espingardas e munições). A participação de ambos foi ratificada em múltiplos diálogos tratando de estratégias de venda, qualidade de entorpecentes ("chá muito seca" ) e da gestão de armamentos para o grupo. Inclusive, a dupla ostentava compras em tese incompatíveis com suas rendas lícitas, o que culminou na apreensão de uma motocicleta Honda XRE300 e um veículo de luxo Land Rover Evoque, avaliados em cerca de R$ 300.000,00.

(...)

Do diálogo travado acima se revelou a identificação do Denunciado WERIQUE, que foi expressamente mencionado como Werique “do coroa Arilson”. Calha destacar que durante a tratativa acima transcrita, o Denunciado WERIQUE TORRES AMORIM também estabelece conversa com o Denunciado JACKSON SIMÃO RANGEL a respeito da referida arma de fogo do tipo pistola, calibre .40. No diálogo WERIQUE é identificado como o contato “Porche M Erik”, usuário da linha telefônica 5521967208626, e informa a JACKSON, após receber o envio do contato do Denunciado UELITON BATISTA DE PAULA, vulgo "TICO", que está sem moto e que não pode levar a arma de fogo e pede para pegar com ele. Com a informação, JACKSON SIMÃO RANGEL retoma a conversa com UELITON BATISTA DE PAULA e repassa o fato de que WERIQUE não vai poder pegar a arma e determina que UELITON leve a arma até o WERIQUE, senão vejamos: (...)

Consoante destacado, em outro trecho da conversa JACKSON SIMÃO RANGEL e WERIQUE TORRES AMORIM tratam de uma arma de fogo do tipo pistola, da marca Glock.

(...)

Corroborando a atuação do Denunciado WERIQUE TORRES AMORIM na traficância de drogas com emprego de arma de fogo e munições, cabe enaltecer diálogo versando sobre a sua busca por fornecedores ao perguntar a JACKSON se ele conhecia quem teria "Oleo de 17", que segundo a experiência policial refere-se a 1 quilo de “crack” pelo valor de R$ 17.000,00.

(...)

Cabe mencionar que os Denunciados ARILSON ABREU AMORIM, vulgo “COROA”, e seu filho WERIQUE TORRES AMORIM foram investigados nos autos do IP Nº. 0131/2022 - 0000409- 41.2023.8.08.0011, que segue em anexo, instaurado para apurar a apreensão de aproximadamente 6kg de “cocaína”, 9,8kg de “maconha” e 3kg de “crack” na residência de LUCAS HENRIQUE DE SOUZA, no dia 17/08/2022, no Bairro Alto Independência. Na ocasião dos fatos, ARILSON ABREU AMORIM, vulgo “COROA”, e seu filho WERIQUE TORRES AMORIM, foram apontados por colaboradores como os proprietários dos entorpecentes apreendidos na residência de LUCAS HENRIQUE DE SOUZA. Após diligências investigativas não houve a demonstração de justa causa naquele momento do vínculo entre ARILSON, WERIQUE e LUCAS.

(...)

Contudo, conforme os elementos de prova contidos nos autos em comento, subsiste interlocução mantida entre JACKSON SIMÃO RANGEL e THIAGO BORGES DA SILVA ESTEVÃO, vulgo “TH ou CALEBE”, identificado como o contato “Th”, linha telefônica 5528981148214, na qual os citados interlocutores tratam da apreensão de droga na residência de LUCAS, então de propriedade de ERICK, referência ao Denunciado WERIQUE TORRES AMORIN, robustecendo as suspeitas até então não confirmadas de que as drogas de fato pertenciam aos Denunciados ARILSON e WERIQUE. Na conversa mantida entre JACKSON SIMÃO RANGEL e THIAGO BORGES DA SILVA ESTEVÃO, JACKSON envia a fotografia da grande apreensão de drogas ocorrida na residência de LUCAS HENRIQUE DE SOUZA em 17/08/2022 e afirma: “Essa droga aí pegou do Erick pô, lá no Independência”, esclarecendo que LUCAS apenas “guardava Pro Erick”. Senão vejamos: (...)”

Após representação da autoridade policial, e parecer favorável do Ministério Público, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão decretando a prisão preventiva do paciente e dos demais corréus, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal,
apontando
elementos concretos extraídos dos autos
e individualizando a conduta de cada acusado
, senão vejamos (ID 14432603):

“(...)
Quanto a WERIQUE TORRES AMORIM, os elementos dos autos indicam sua participação nas atividades ilícitas da organização, havendo menções indiretas à sua atuação e o vínculo pessoal estreito com Arilson, inclusive por meio da aquisição de veículo de alto valor registrado em nome de terceiro. Ademais, durante o cumprimento da ordem de busca e apreensão, Werique empreendeu fuga, aproveitando-se da estrutura do imóvel e da presença de cães de guarda. A fuga não apenas frustrou a efetividade da medida judicial como revela, com clareza, o periculum libertatis, circunstância que recomenda sua custódia para assegurar a futura aplicação da lei penal.
(...)

Em consulta ao Sistema, verifica-se que o investigado Arildo responde a outros processos criminais com sentença sem trânsito em julgado, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, V, todos da Lei de Drogas (vide processo n° 0009813-33.2016.8.08.0021);
o investigado Werique, possui condenações criminais, com trânsito em julgado, pelo crime de tráfico de drogas (vide processo n° 0017153-92.2015.8.08.0011 e 0005818-37.2019.8.08.0011)
, e o investigado Hudson responde a dois processos criminais, sem trânsito em julgado, pelo crime de tráfico de drogas (vide processos n° 0003523- 22.2022.8.08.0011 e 0000735-64.2024.8.08.0011).

Tais informações são úteis para demonstrar que os réus não estão aptos a viver em sociedade, eis que infratores das normas penais, evidenciado que, caso permaneçam soltos, continuarão a delinquir, gerando um risco à população, sendo a prisão necessária para garantia da ordem pública.

Diante dessas peculiaridades, não se mostram suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.
A complexidade das ações, a existência de organização com divisões de tarefas e a periculosidade dos investigados justificam a adoção da prisão preventiva como única medida apta a resguardar os fins do processo penal, como já reconhecido pela jurisprudência
: “É legítima a prisão preventiva quando provada a materialidade e autoria, bastando seja demonstrada a insuficiência das medidas cautelares em substituição previstas no art. 319 do CPP” (TRF-2.ª Reg., HC 2011.02.01.016718-8-RJ, 2ª T., rel. Nizete Antonia Lobato Rodrigues, j. 14.02.2012).
Ante o exposto, verificando-se a presença da prova da materialidade, dos indícios de autoria e de fundamentos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à efetividade da persecução penal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal
, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ARILSON ABREU AMORIM, WERIQUE TORRES AMORIM e HUDSON BARBOZA VENTURA.
”
-
destaquei.

Neste cenário, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
H
abeas
C
orpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos. Explico.

De uma análise da decisão ora objurgada, denota-se que a prisão preventiva do denunciado foi decretada com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da ordem pública e da efetividade da persecução penal.

Para tanto, foi destacada a presença de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consistentes na participação do réu nas atividades ilícitas da organização, nas menções indiretas à sua atuação, no vínculo pessoal estreito com Arilson, na aquisição de veículo de alto valor registrado em nome de terceiro, e no fato de ter empreendido fuga durante o cumprimento da ordem de busca e apreensão.

Ressaltou-se, ainda, que a fuga frustrou a efetividade da medida judicial e revela o
periculum libertatis
, justificando a custódia para assegurar a futura aplicação da lei penal. Além disso, a decisão menciona que Werique possui condenações criminais com trânsito em julgado pelo crime de tráfico de drogas, o que demonstra efetivo risco de reiteração delitiva, sendo a prisão necessária para garantia da ordem pública.

Destaque-se a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível fundamentar a manutenção da prisão em casos que há risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública.
4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP 2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe: 06.11.2024
)
– destaquei.

Com efeito, afere-se que a decisão faz menção concreta ao caso dos autos para fundamentar a necessidade da medida extrema, explicitando a existência de prova de materialidade e indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva.

Frisa-se, ainda, que na decisão mais recente que indeferiu o pedido de revogação da prisão, o Juízo mantém a medida extrema, frisando que o investigado permanece com paradeiro desconhecido desde a apreensão relevante de drogas em 26/05/2024, indicando uma deliberada tentativa de evadir-se da aplicação da lei penal (ID 71956899 dos autos de origem). Senão vejamos:

“(...) DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO DENUNCIADO WERIQUE TORRES AMORIM

Cuida-se de pedido de revogação da prisão cautelar formulado em favor do denunciado Werique Torres Amorim.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito, destacando que Werique integra organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas e ao armamento ilícito, com participação comprovada na logística de distribuição de entorpecentes e gestão de armamento. Frisou, ainda, que o investigado permanece com paradeiro desconhecido desde o início das investigações, o que por si só já indica sua deliberada tentativa de evadir-se da aplicação da lei penal.

Em análise dos autos, constata-se que persistem inalterados os fundamentos que legitimaram a decretação da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Conforme se extrai da robusta instrução preliminar reunida, Werique figura como peça-chave no núcleo operacional da organização criminosa, sendo o apontado como responsável direto pelo armazenamento e pela movimentação de drogas e armas.

Além disso, a conduta de se manter oculto e inatingível à atuação da Justiça, desde a apreensão relevante de drogas em 26/05/2024, reforça o risco concreto de fuga e o descumprimento de eventual aplicação de medidas alternativas, tornando a prisão preventiva não apenas adequada, mas indispensável à eficácia do processo penal.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a fuga do distrito da culpa e a atuação em organização criminosa com capacidade de rearticulação e intimidação constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão cautelar. A simples decantação do tempo entre os fatos e a análise do pedido não é suficiente, por si só, para justificar a revogação da prisão quando o risco processual permanece ativo e atual.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão cautelar de WERIQUE TORRES AMORIM, mantendo-se hígida a ordem de prisão anteriormente decretada, por subsistirem os pressupostos legais e fáticos que a justificam. (...)”
-
destaquei.

De rigor, a própria conduta do paciente, de se manter “
oculto e inatingível à atuação da Justiça desde a apreensão relevante de drogas em 26/05/2024
”, afasta sobremaneira a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez que a decisão coatora expressamente menciona a conduta do paciente, que, em tese, justifica a manutenção da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

Sabe-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ.
4. Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000,
Minha Relatoria
,
Segunda Câmara Criminal
,
DJe
:
20.08.2024
) –
destaquei.

E conforme bem pontuado pela D. Procuradoria de Justiça no ID 15591140, “
a contemporaneidade da constrição cautelar se evidencia não apenas pela atualidade das investigações policiais — encerradas recentemente, em 2025 — e do decreto prisional, prolatado em 17/06/2024, mas, sobretudo, pela natureza grave e permanente dos delitos imputados ao paciente, praticados em contexto de habitualidade e inserção em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Tais circunstâncias denotam que a ameaça à ordem pública não cessou com o término das investigações, mas subsiste de forma concreta e atual, legitimando a manutenção da prisão preventiva
”.

Ademais, em que pese a alegação de tratamento desigual entre os investigados, tal argumento, por si só, não invalida a custódia de Werique nesta via, pois a análise aprofundada da situação de cada corréu, com suas particularidades fáticas e probatórias, demanda instrução processual mais aprofundada, incompatível com o rito célere do
writ
, sendo certo que cabe ao Juízo de primeiro grau, que está mais próximo das provas, decidir sobre a necessidade de medida cautelar em face de cada denunciado.

E com efeito, “
constata-se que a manutenção da prisão cautelar do paciente se deu em razão de ter sido apontado como responsável por importante papel na ORCRIM em apuração, pois seria “peça-chave no núcleo operacional da organização criminosa, sendo o apontado como responsável direto pelo armazenamento e pela movimentação de drogas e armas”, bem como pelo fato de se encontrar em local incerto e não sabido desde o dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão
” (ID 15591140).

No que diz respeito às supostas omissões quanto aos pedidos essenciais da defesa, verifica-se que a autoridade apontada coatora informou que “
Referidos pleitos encontram-se em regular tramitação, já tendo sido o Ministério Público intimado para manifestação. Ressalte-se que este Juízo tem pautado sua atuação pela estrita observância do contraditório, da ampla defesa e da busca da verdade real, processando todos os requerimentos da defesa e do órgão acusatório de maneira equânime
” (ID 15220829).

Outrossim, em relação à realização de estudo social do filho do paciente, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), denota-se que o pleito já foi devidamente analisado, conforme ato acostado no ID 15220829, tendo o Juízo de primeiro grau determinado, com urgência, a realização do “
relatório
circunstanciado da criança Bryan Oliveira Amorim, a fim de avaliar possível situação de risco/vulnerabilidade no lar, indicar a composição familiar e quem são os responsáveis legais, dentre outras informações necessárias
”.

Desta forma, entendo, ao menos nesta via estreita, própria do rito, que as decisões objurgadas não se revelam teratológicas ou desprovidas de fundamentação.

Por derradeiro, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Ainda, rememora-se que na via estreita do
habeas corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.